Tribunal: TJBA
Processo: 8131389-51.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8131389-51.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.

Advogado(s)
:
ANTONIO BRAZ DA SILVA

APELADO: ADRIANO LINS GONCALVES

Advogado(s)
:
VINMERSON DOS SANTOS FREITAS, SIDNEI DE FREITAS MARQUES

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. JUROS REMUNERATÓRIOS ACIMA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. SÚMULA 13 DO TJBA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. READEQUAÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que, ao julgar apelação em ação revisional de contrato de financiamento de veículo, anulou de ofício a sentença quanto ao afastamento da capitalização mensal e à limitação dos encargos moratórios e, no mérito, negou provimento ao recurso do banco para manter a revisão dos juros remuneratórios, com devolução dos valores descontados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os juros remuneratórios pactuados em contrato de financiamento de veículo, superiores à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil à época da contratação, configuram abusividade apta a autorizar a revisão contratual; (ii) estabelecer se, diante da procedência parcial dos pedidos, é cabível o reconhecimento da sucumbência recíproca, com redistribuição proporcional dos ônus sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A análise da abusividade deve ser feita avaliando-se o caso concreto. No caso dos autos, a demonstração de que os juros remuneratórios pactuados no contrato (2,04% a.m. e 27,44% a.a.) se revelaram superiores à taxa média apurada pelo Banco Central do Brasil em relação ao período da contratação (1,80% a.m. e 23,90% a.a.) mostrou-se suficiente à configuração da abusividade, na esteira do entendimento que vem sendo adotado de forma majoritária por esta Primeira Câmara Cível e no
enunciado da Súmula nº. 13 deste Tribunal.

4. Afasta-se a adoção automática do parâmetro de até uma vez e meia a taxa média de mercado mencionado no REsp 1.061.530/RS, por se tratar de referência estimativa não incorporada às teses fixadas no julgamento do recurso repetitivo.

5. Constatando-se que a parte autora obteve êxito apenas quanto ao pedido revisional, sendo rejeitado o pleito indenizatório por danos morais, e que o banco não logrou afastar integralmente a revisão contratual, caracteriza-se sucumbência recíproca, nos termos do art. 86, caput, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso parcialmente provido para determinar a redistribuição proporcional das custas processuais e dos honorários advocatícios entre as partes, com suspensão da exigibilidade em relação à autora beneficiária da gratuidade da justiça, conforme art. 98, §3º, do CPC.

Tese de julgamento
:

1. É cabível a revisão judicial dos juros remuneratórios em contratos bancários quando verificada a abusividade em relação à taxa média de mercado.

2. Configura-se sucumbência recíproca quando ambas as partes decaem de parcela relevante de suas pretensões, impondo-se a distribuição proporcional dos ônus sucumbenciais, com suspensão da exigibilidade em favor do beneficiário da gratuidade da justiça.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 51, §1º; CPC, arts. 86, caput, e 98, §3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.061.530/RS; STJ, Tema 27; TJBA, Súmula nº 13; TJBA, Apelação nº 8017729-16.2022.8.05.0001, Rel. Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães, j. 23.11.2023; TJBA, Apelação nº 8008307-22.2019.8.05.0001, Rel. Des. Lidivaldo Reaiche Raimundo Britto, j. 10.11.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno na Apelação nº.
8131389-51.2023.8.05.0001
, em que figuram como agravante e agravada, respectivamente,
BANCO ITAUCARD S.A.
e
ADRIANO LINS GONCALVES
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e, no mérito,
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao agravo interno, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, (data registrada no sistema).

PRESIDENTE

Desa. Maria da Purificação da Silva

RELATORA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA